Tribunal: STF
Processo: Rcl 91058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Asprolage - Associação de Produtores Rurais da Serra do Lageado opõe tempestivos embargos de declaração (e-doc. 17) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender inexistir aderência estrita entre o que foi objeto das decisões na Ação de Reintegração de Posse nº 0025752-34.2025.8.27.2729 e o que decidido na ADPF nº 828 (e-doc. 13). 
A embargante sustenta que a decisão monocrática foi omissa em relação à “incidência obrigatória, permanente e prospectiva da Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça”, em especial ao art. 14 da referida Resolução. (e-doc. 17, p. 2 e 3)
Alega que a decisão agravada limitou-se na fundamentação temporal, sem enfrentar, contudo, o rito de desocupação coletiva previsto na Resolução 510/2023 do CNJ, a qual concretiza a diretriz estruturante fixada na ADPF 828. (e-doc. 17, p. 3)
Acrescenta que 

“[a] decisão embargada também silenciou quanto ao fato gravíssimo de que a manutenção do ato do TJTO impõe remoção forçada de **idosos e crianças, sem qualquer alternativa habitacional**. 
A limitação temporal aplicada por Vossa Excelência desnatura a ratio decidendi da ADPF 828. O STF, ao fixar o paradigma, determinou que o Poder Público tem o dever inafastável de "garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas)" em casos de remoções coletivas, como no caso em tela.” (e-doc. 17, p. 3)

Requer que sejam acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para suprir as omissões suscitadas, julgando procedente a reclamação a fim de 

“cassar a decisão do TJTO (Agravo de Instrumento nº 0003676-69.2026.8.27.2700), determinando o imediato sobrestamento da ordem de desocupação coletiva até que seja realizado o devido escrutínio pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias, com a formulação de plano de desocupação humanizada, em respeito à autoridade desta Suprema Corte.” (e-doc. 17, p. 4)

É o relatório. Decido.
A decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde da ação reclamatória com paradigma na ADPF nº 828, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.
Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:

“Compulsados os autos, verifico que não há prova de que, na Ação de Reintegração e Manutenção de Posse  nº 0025752-34.2025.8.27.2729, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização. 
Frise-se, conforme reconhecido pela parte reclamante, que o andamento processual extraído do site do Tribunal de Justiça do Tocantins demonstra ter sido operada a distribuição da Ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº  0025752-34.2025.8.27.2729 em 11/6/2025, fora, por  óbvio, do contexto da pandemia de Covid-19.
Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:
‘[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.’ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:

‘Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental’. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).
‘Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar.’ (Rcl 79286 MC-Ref, Min. Rel. Edson Fachin; Min.  Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/08/2025)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.” (e-doc. 13)

 No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).

“RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente